Tribunal: TJDFT
Processo: 0003328-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0003328-58.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: RAFAEL GONÇALVES PORTUGAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por RAFAEL GONÇALVES PORTUGAL, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao apelo especial manejado por FELIPE GAIÃO DOS SANTOS, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do CPC (ID 55658141). Sustenta que “ainda que a orientação deste TJDFT no caso em comento realmente se adeque ao Tema 1.199 (com o que, como será debatido adiante, não se concorda), há muitas outras matérias no recurso especial e nos acórdãos proferidos por este Tribunal que merecem ser conhecidos pelo STJ”. Não obstante impugne a negativa de seguimento exarada em relação ao apelo de FELIPE, tece argumentos acerca do elemento objetivo da conduta prevista no artigo 10, inciso VIII, e das reprimendas contidas no artigo 12, ambos da Lei 8.429/92, e como tais dispositivos foram malferidos pelo órgão colegiado desta Corte no tocante à sua condenação por ato de improbidade administrativa. Nesse contexto, pede pelo provimento do presente agravo para que o inconformismo por ele aviado seja remetido ao STJ. Sem contrarrazões (certidão ID 59112721). II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. De início, cumpre consignar que esta Presidência inadmitiu os apelos especiais interpostos por FELIPE GAIÃO DOS SANTOS (ID 14261728 – p. 44/47) e pelo agravante (ID 14261728 – p. 48/50), situação que ensejou o manejo de recursos endereçados à Corte Superior. O STJ, então, determinou o retorno dos autos à origem para a observância da tese fixada pelo STF no ARE 843.989/PR (Tema 1.199), sob a sistemática da repercussão geral (ID 45047051 – p. 229/234), providência esta devidamente tomada pela Segunda Turma Cível deste TJDFT que, em juízo de retratação, adequou-se ao entendimento firmado pela Corte Suprema (ID 49170507), resultando na negativa de seguimento do recurso de FELIPE GAIÃO DOS SANTOS, com fulcro no artigo 1.040, inciso I, do CPC (ID 55658141). A respeito do ora agravante, o seu agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual Civil (ID 14261728 – p. 66/80) e o novo especial interposto após o acórdão de rejulgamento proferido (ID 54502880) foram remetidos ao STJ, por não veicularem teses compreendidas no Tema 1.199/STF, consoante trecho a seguir transcrito (ID 55658139): O Superior Tribunal de Justiça (ID 14261728 – p. 44/47) devolveu os autos para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Tema 1.199). Passo seguinte, o feito retornou ao órgão julgador que, em juízo de retratação, prolatou novo acórdão (ID 49170507), circunscrito ao decidido no paradigma do Tema 1.199 do STF. Não obstante, o agravo no apelo constitucional (ID 14261728, p. 67/80), assim como o especial (ID 54502880) interpostos por RAFAEL GONÇALVEZ PORTUGAL veiculam tese não abarcada pelo precedente, situação que inviabiliza sua análise nesta instância de origem. Logo, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Agora, busca a parte agravante, através da via do agravo interno, levar suas irresignações ao STJ justamente com espeque na existência de teses recursais não definidas pelo STF na apreciação do Tema 1.199, no regime dos precedentes, medida esta já adotada, conforme assentado acima. No mais, o recurso ora manejado não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas no artigo 1.030, §2o, do CPC, ou no artigo 266 do Regimento Interno do TJDFT, tornando-se inadmissível o seu exame. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. À Secretaria para o imediato cumprimento do disposto no despacho de ID 55658139. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031